Tribunal: STF
Processo: HC 191033
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria por Humberto Alexandrino Pinheiro, apontando como autoridades coatoras Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o Superior Tribunal de Justiça. 
    Sustenta o impetrante/paciente, em suma, que o membro do Ministério Público atuante perante a segunda instância teria opinado pela manutenção da sua absolvição, no entanto, o órgão julgador deu provimento ao apelo ministerial interposto na primeira instância, em clara inobservância do parágrafo único do art. 577 do CPP.
    Assevera, ainda, que,
    “no andamento regular do processo na Segunda Instância, houve apresentação de embargos, os quais não foram conhecidos, posteriormente houve interposição de RESP, inadmitido, interposição de AGRAVO NO RESP, o qual foi encaminhado ao C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e também inadmitido, seguindo-se daí em diante a interposição de sucessivos embargos, Recurso Extraordinário, agravo regimental, sendo que todos foram inadmitidos, sem que houvesse em nenhum momento a apreciação da matéria objeto de todos os recursos apresentados desde o início desta saga recursal, qual seja, o reconhecimento da ILEGALIDADE, pela não aplicação do disposto no art. 577, Parágrafo Único do CPP.”
    Aduz, de outra parte, que o STJ proferiu decisão “na sessão de julgamento do dia 25.08.20, com a determinação de certificar o trânsito em Julgado e baixa à origem, independente da apresentação de qualquer outro recurso, de modo que, o ora paciente está na iminência de ter mandado de prisão condenatória expedido em seu desfavor.” 
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão condenatória até final deste writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem, anulando-se a condenação prolatada em segunda instância.
    Examinados os autos, decido. 
    No que se refere ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, aqui apontado também como autoridade coatora, destaco que o writ não deve ser conhecido, pois o Supremo Tribunal Federal não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o paciente foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    No que se refere ao STJ, anoto que aquela Corte, ao decidir o HC nº 423.167/CE, entendeu que, 
    “‘o Ministério Público, ao emitir parecer como custos legis, não se transmuda em parte da relação processual, razão pela qual não vincula o julgador ante a natureza opinativa da manifestação ministerial, sob pena de violar a própria imparcialidade do juiz, não havendo falar-se em ofensa ao sistema acusatório’ (AgRg no HC 374.643/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).”
    Registro que o STF firmou entendimento de que opiniões divergentes entre membros do Ministério Público que autuam de forma sucessiva nos mesmos autos são legítimas e não ofendem preceito constitucional:
    “’HABEAS CORPUS’ – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE , DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA, EM SEDE REGIMENTAL, PELA SUPREMA CORTE (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – ATRIBUIÇÃO ANTERIORMENTE CONSAGRADA NO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (LEI Nº 8.038/90, ART. 38; CPC, ART. 557, § 1º-A) – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS À PRONÚNCIA DO PACIENTE – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PROMOTOR NATURAL – POSTULADO QUE SE REVELA IMANENTE AO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO – A DUPLA VOCAÇÃO DESSE PRINCÍPIO : ASSEGURAR AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO O EXERCÍCIO PLENO E INDEPENDENTE DE SEU OFÍCIO E PROTEGER O RÉU CONTRA O ACUSADOR DE EXCEÇÃO (RTJ 150/123-124) – OCORRÊNCIA DE OPINIÕES COLIDENTES MANIFESTADAS, EM MOMENTOS SUCESSIVOS, POR PROCURADORES DE JUSTIÇA OFICIANTES NO MESMO PROCEDIMENTO RECURSAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA DESSA DIVERGÊNCIA OPINATIVA – PRONUNCIAMENTOS QUE SE LEGITIMAM EM FACE DA AUTONOMIA INTELECTUAL QUE QUALIFICA A ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL – SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 102.147-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 
    Ausente, portanto, ilegalidade flagrante, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente